Tribunal: TJES
Processo: 5014475-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014475-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BICALHO NEMER

AGRAVADO: SANDRA STAERKE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, que afastou as alegações de prescrição e decadência arguidas pelo agravante em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão autoral de nulidade de negócio jurídico, alegadamente fraudulento, encontra-se atingida pela prescrição ou decadência, ou se é imprescritível por se tratar de nulidade absoluta do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta alegação de prescrição ou decadência, por se tratar de matéria de mérito com conteúdo previsto no art. 487, II, do CPC/2015, conforme decidido no REsp nº 1.778.237/RS.

4. O regime jurídico aplicável à pretensão depende da natureza do vício alegado: se se trata de nulidade absoluta, o negócio jurídico é inválido desde a origem e sua invalidade pode ser declarada a qualquer tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, os autores alegam que o imóvel do espólio foi transferido a terceiros com base em fraude e sem anuência ou ciência dos titulares do direito, o que configura vício de nulidade absoluta, nos moldes do art. 166 do Código Civil de 2002 e art. 145 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que negócios jurídicos celebrados com apontados vícios insanáveis são nulos de pleno direito e, portanto, imprescritíveis (REsp nº 1.481.240/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/06/2015).

7. A alegação de que o imóvel foi posteriormente adquirido por terceiros de boa-fé não descaracteriza o alegado vício original do negócio jurídico nem converte sua nulidade em anulabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundado em vício insanável é imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil.

2. A declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico pode ser pleiteada a qualquer tempo, ainda que o bem tenha sido posteriormente transferido a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 166 e 169; CC/1916, art. 145; CPC/2015, arts. 487, II; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.778.237/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/02/2019, DJe 28/03/2019; STJ, REsp nº 1.481.240/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/06/2015; TJPR, Apelação Cível n. 1612942-7, rel. Luis Espíndola, Décima Oitava Câmara Cível, j. 26/04/2017, DJPR 12/05/2017; TJMG, Apelação Cível nº 0509822-72.2006.8.13.0271, rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 27/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS BICALHO NEMER
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação movida pelo

ESPÓLIO DE SANDRA STAERKE
e outros, rejeitou a alegação de decadência e de prescrição a pretensão autoral.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) os agravados aduziram na inicial que herdaram cinco terrenos de um loteamento localizado no Centro de Guarapari, sendo que um deles foi negociado em 2014, após certidão que atestava a titularidade; 2) ainda de acordo com os agravados, meses depois, descobriram que a referida certidão foi emitida com erro e que o referido lote havia sido negociado por advogada que atuou nos anos 1970 a 1975 no inventário do seu falecido genitor, razão pela qual ingressaram em juízo para pleitear a nulidade da transferência por ter ocorrido mediante fraude, ou indenização do valor do terreno, além de indenização por danos morais; 3) apesar de a decisão não ter reconhecido a decadência, aplica-se ao caso o disposto no artigo 178, inciso II, do Código Civil; 4) a escritura pública que se pretende anular não é nula de pleno direito, pois observou todos os requisitos de validade; 5) a presente lide também não é imprescritível, pois dela decorreram múltiplas pretensões de natureza diversa.

Pugna pelo conhecimento e provimento
“do presente recurso a fim de reformar a r. decisão ora agravada vindo, ato contínuo, a acolher a decadência ou prescrição do direito de ação dos autores/agravados pelas razões citadas acima, e consequente extinção do feito com julgamento do mérito”.

Preliminarmente, menciona-se que, segundo já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

Nesse contexto, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de decadência e de prescrição a pretensão autoral, que, por sua vez, também não perde o objeto pela prolação da sentença de improcedência na origem (já em fase de apelação), por tratar de matéria prejudicial do mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia trazida à apreciação deste eg. Colegiado exige uma diferenciação entre os institutos da nulidade absoluta e da anulabilidade dos negócios jurídicos, de modo a estabelecer com precisão a natureza do vício apontado pelos autores, ora agravados, e, a partir disso, definir o regime jurídico-temporal aplicável à pretensão deduzida.

É cediço que, à luz do ordenamento jurídico pátrio, a nulidade absoluta constitui vício insanável que atinge um dos elementos essenciais à formação do negócio jurídico, tornando-o inexistente ou ineficaz
ab initio
, sendo insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, conforme expressa previsão do art. 169 do Código Civil:

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Na espécie, a parte autora alegou na inicial que a transferência de lote de sua propriedade foi promovida de forma fraudulenta, sem o consentimento ou autorização.

O negócio jurídico nulo, por ausência de um de seus requisitos essenciais ou pela prática de fraude (art. 166 do CC/2002, art. 145 do CC/1916, este vigente à época do fatos – cf. art. 2.035 do CC/2002), não se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil, aplicando-se ao caso o art. 169 do mesmo diploma, razão pela qual a pretensão declaratória é imprescritível.

Nesse sentido, já decidiu monocraticamente o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 1.481.240 – ES, oportunidade em que deixou assentado que:
“O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.”
(DJe 18/06/2015).

A alegação de que o bem já foi transferido a terceiros ou que o negócio jurídico deu origem a outras relações jurídicas posteriores com adquirentes de boa-fé não desnatura o vício original, tampouco transmuta a natureza jurídica da nulidade em anulabilidade, caso comprovado.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência destacada na origem (cf. sentença de improcedência):

APELAÇÃO. AÇÃO NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGANTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEMAIS SUBSEQUENTES. BOA-FE DO 3º ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL. LEGITIMIDADE DE TODOS OS RÉUS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. O negócio jurídico concretizado a partir da lavratura de escritura pública de compra e venda por intermédio de representante fraudulentamente constituído por meio de procuração pública é nulo, bem como os atos subsequentes, pois fundamentos nos instrumentos viciados. 2. A boa fé do terceiro é irrelevante para a convalidação do ato, sendo certo que eventual ressarcimento por perdas e danos deverá ser objeto de discussão em ação própria. 3. A participação direta ou indiretamente na cadeira negocial cuja declaração de nulidade o autor pleiteia é justamente a situação fático-jurídica que permite aos demandados ocuparem o polo passivo da ação. 4. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, na hipótese de sucumbência recíproca, o magistrado deverá fixar os ônus sucumbenciais observando a parcela de êxito de cada parte sobre o objeto da lide, segundo os patamares estabelecidos em Lei. (TJMG, Apelação Cível n. 0509822-72.2006.8.13.0271, rel. Carlos Roberto de Faria, Oitava Câmara Cível, j. 27/01/2022, DJMG 08/02/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. Vendas de imóveis realizadas a partir de procuração viciada de falsidade ideológica. Comprovação da fraude. acolhimento da ação em 1º grau. Agravo retido dos réus (compradores) contra o indeferimento de denunciação da lide ao cartório no qual a escritura de procuração foi lavrada e da Caixa Econômica Federal, onde aberta conta pela pessoa beneficiária dos ilícitos. indeferimento pelo magistrado, forte na provocação de apreciação do pedido de denunciação da lide pelos denunciantes, somente na audiência de instrução e julgamento. Preclusão caracterizada. Inexistência, ademais, de prejuízo, uma vez que o eventual direito de regresso ou indenização pode ser buscado pelos lesados em ação própria. Desprovimento. Apelações 1 e 2. Legitimidade ad causam, na ação de nulidade de contratos de compra e venda, de todos os contratantes. Litisconsórcio passivo necessário inafastável. CPC de 1973, artigo 47. Precedentes: Agravo de instrumento. Ação anulatória. Contrato de compra e venda (...) Litisconsórcio passivo necessário. Recurso desprovido. 01. Nos termos dispostos nos artigos 42, § 3º, e 47 do CPC, há litisconsórcio passivo necessário unitário em ação de anulação de contrato de compra e venda, uma vez que a decisão a ser proferida no processo pode afetar a esfera patrimonial de todos os compradores e vendedores do imóvel, dada sua natureza desconstitutiva. 02. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0015837-17.2009.807.0000, rel. Romeu Gonzaga Neiva, Quinta Turma Cível, j. 20/01/2010, DJ 11/02/2010, site TJDF). Mérito. Nulidade das compras e vendas lavradas em cartório a partir da procuração ideologicamente falsa. Atos praticados que carecem de elemento essencial, da substância do negócio, que é a própria declaração de vontade do titular do direito. Impossibilidade de sua preservação apenas pela boa-fé dos compradores. Pprecedentes: (...) 1. Sendo provada que é falsa a assinatura aposta em procuração utilizada quando da lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel, por ausência de manifestação de vontade do real proprietário, é ela nula de pleno direito, bem assim, são nulos os demais atos jurídicos que dela emanaram, como se nunca tivessem existido, desde a sua formação, pois a declaração de sua invalidade gera efeitos ex tunc (art. 169 do Código Civil). Nunca existiu entre as partes negócio jurídico algum, especialmente compromisso de compra e venda, para arguição do princípio da probidade e da boa-fé, o qual não pode prevalecer diante de intenção traduzida em negócio nulo (TJPR, Apelação Cível n. 683240-2, rel. Stewalt Camargo filho, 17ª Câmara Cível, j. 06/10/2010). 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJPR, Apelação Cível n. 1.574.659-1, rel. Ruy Muggiati, 11ª Câmara Cível, j. 09/11/2016, DJ 24/01/2017). Desprovimento. Apelação 3, do Procurador dos autores. Honorária sucumbencial arbitrada pelo magistrado sem estribo no valor da causa. Possibilidade, no caso. inexistência de provimento principal condenatório. CPC de 1973, artigo 20, §§ 3º e 4º. quantum dos honorários que deve ser fixado com prudente arbítrio, e que, no caso, foi parcimonioso demais. majoração dos honorários, sem apego ao valor do litígio, mas à sua complexidade. Agravo retido conhecido e desprovido. Apelações 1 e 2, conhecidas e desprovidas, e, apelação 3, conhecida e parcialmente provida. Apelações cíveis nº 1.552.155-4 e nº 1.612.942-7 fls. 4 (TJPR, Apelação Cível n. 1612942-7, rel. Luis Espíndola, Décima Oitava Câmara Cível, j. 26/04/2017, DJPR 12/05/2017, p. 222).

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que afastou a decadência e a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.